Tribunal: STF
Processo: RE 1496684
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA PRODUTORA DE ETANOL. NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. PORTARIA 734/2018. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Remessa oficial e apelaç ão interposta pela AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO contra sentença que, em sede de ação mandamental, concedeu a segurança, para reconhecer o direito líquido e certo da empresa impetrante "a continuar o exercício de suas atividades de produção de etanol e operação de planta produtora de etanol, independentemente da apresentação de certidões negativas de débitos em relação às fazendas federal, estadual e municipal ou de demonstrar a regularidade de débitos perante a ANP, com a consequente anulação do Despacho Decisório nº nº 1.216/2021, que revogou as SPC-ANP autorizações de nºs 576 e 577 , emitidas em 2018." 



    2. Nas suas razões de apelo, sustenta a ANP, em síntese, que : a) teria ocorrido a decadência, uma vez que a exigência de apresentação da certidão negativa de débitos tributários está prevista na Resolução ANP 734/2018, publicada há mais de dois anos; b) haveria ausência de interesse de agir, isso porque a via do m andado de s egurança não é o meio adequado para debater suposto conflito entre normas in abstrato; c) inexiste qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade na Resolução ANP 734/2018, a qual regulamentou a autorização para o exercício da atividade de produção de biocombustíveis e a autorização de operação da instalação produtora de biocombustíveis; d) não há óbices jurídicos para que a regulação da ANP imponha tal exigência como requisito para o exercício das atividades relacionadas a indústria do petróleo, do biocombustíveis e relativas ao abastecimento nacional. 



    3. De início, não há que se falar em decadência para impetração do mandamus (em 28/10/2021), eis que, conforme destacado na sentença apelada, "o suposto ato ilegal narrado na petição inicial remonta ao dia 26 de outubro de 2021, quando foi exarado o Despacho Decisório nº 1.216, que revogou as autorizações de nºs 576 e 577, emitidas em SPC-ANP 2018, sendo este o ato impugnado nos presentes autos - e não o ato normativo que o embasou." 



    4. Do mesmo modo, não há que se falar na falta de interesse de agir na modalidade adequação, uma vez que a impetração não tem por objeto a declaração abstrata da inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, buscando a parte impetrante a invalidação de ato administrativo concreto, que revogou a autorização anteriormente concedida, e não a nulidade de "lei em tese". 



    5. No mérito, a parte impetrante pretende a suspensão do Despacho decisório nºSPC-ANP 1.216, que revogou as autorizações para exercício das atividades de produção de etanol e operação de planta produtora de etanol, em razão da não apresentação de certidão negativa de débitos tribut á rios, conforme exigência disposta no art. 27, inc. I, da Resolução ANP 734/2018. 



    6. Embora não se desconheça a competência atribuída à ANP para regular o mercado de abastecimento nacional de combustíveis e autorizar o funcionamento das Empresas dessa área, além de fiscalizar o setor por meio do exercício do Poder de Polícia Administrativo, observa-se que, ao revogar a autorização anteriormente concedida, somente em razão da não apresentação de certidões negativas de débitos, a agência reguladora findou por impor indevida restrição ao livre exercício da atividade econômica empresa, como meio de compeli-la ao pagamento de tributos em atraso, o que vai de encontro, inclusive, à tese fixada pelo col. STF ao julgamento do Tema 856 ("É inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos"). 



    7. Nesse sentido, ao apreciar a mesma matéria ora em discussão, já decidiu a Segunda Turma desta Corte: " 2. A jurisprudência firmou o entendimento de que o Estado não pode impor restrição ao livre exercício de atividade econômica ou profissional como meio de cobrança indireta de tributos. Dispondo a Fazenda Pública de meios próprios para buscar a satisfação de seu créditos, é forçoso reconhecer a abusividade da exigência em comento; 3. Registre-se, por oportuno, que não é necessário declarar a inconstitucionalidade do art. 68-A, §2º, da Lei n. 9.478/1997, devendo-se adotar interpretação conforme a Constituição, de modo a entender-se que a exigência de comprovação de regularidade perante as fazendas federal, estadual e municipal, e perante a ANP, constante do referido dispositivo, deve ser realizada, tão somente, quando do início da atividade da empresa, não a acompanhando durante o período em que funcionar;". (PJE 0807475-53.2020.4.05.8500, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, 2ª Turma, . em 03/08/2021).julg 



    8. É bem verdade que a apelante aduz que editou a Resolução 734/2018 amparada no disposto no art. 68-A, §2º, da Lei n. 9.478/1997. No entanto, impõe-se esclarecer que tal dispositivo foi expressamente revogado pela MP 1.063/2021, já convertida na Lei 14.292, de 03/01/2022, de modo que a referida Resolução não mais encontra fundamento de validade no referido dispositivo legal. 



    9. Remessa oficial e apelação desprovidas .



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 170; 174, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente